Tribunal: TCU
Processo: 008.257/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Levantamento sobre acessibilidade digital da população PCD no setor público federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de levantamento com o objetivo de identificar o estágio de adoção de boas práticas de acessibilidade digital no setor público federal, tanto em relação aos aspectos institucionais quanto aos principais produtos digitais oferecidos à população, visando contribuir para a inclusão digital de pessoas com deficiência (PCD), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 238, incisos I, II e III, e no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, no Roteiro de Levantamento aprovado pela Portaria-Segecex 5/2021, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 encaminhar os dados brutos da fiscalização das organizações integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; das empresas estatais à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais; do Poder Judiciário ao Conselho Nacional de Justiça; e dos ramos do Ministério Público ao Conselho Nacional do Ministério Público; 9.2. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) a: 9.2.1. divulgar as informações consolidadas decorrentes deste levantamento; 9.2.2. publicar, na internet, as respostas ao questionário, de forma granular e consolidada, bem como divulgar os resultados alcançados às instituições respondentes, conforme Apêndice F do relatório de levantamento; e 9.2.3. divulgar o relatório de levantamento para induzir o aprimoramento da acessibilidade digital na Administração Pública Federal; 9.3. encaminhar às instituições constantes do Apêndice A do relatório de levantamento o presente acórdão, acompanhado de cópia do relatório da fiscalização, com os respectivos Apêndices (peça 978), e do sumário executivo, destacando que o relatório e o voto que fundamentam esta deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. com fundamento no art. 6o da Resolução-TCU 294/2018 e no art. 27 da Resolução-TCU 249/2012, indeferir os pedidos do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (peça 977) e do Conselho Federal de Odontologia (peça 981) de acesso às peças sigilosas do processo (peças 827, 830, 837, 883, 939, 940, 941, 942, 944, 945, 976 e 977); 9.5. informar os advogados Fernando Henrique de Santos Souza Melo (OAB/DF 44.870), representante do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, e Mauro Henrique Ferreira Gonçalves Silva (OAB/DF 84.787), representante do Conselho Federal de Odontologia, sobre esta decisão; e 9.6. arquivar os presentes autos.